Tribunal: STF
Processo: RE 1505969
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.592/2023. ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. REGRA CONSECTÁRIA DO TEMA 69/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela pessoa jurídica em face de sentença que denegou a segurança que objetivava a obtenção de ordem para que seja respeitado o seu direito líquido e certo pela manutenção da inclusão do valor do ICMS incidente na aquisição de bens e mercadorias da base de cálculo de créditos das contribuições do PIS e da COFINS, violado pela MP 1.159/2023 e pela Lei nº 14.592 (fruto da conversão da MP 1.157/22), cujo objeto, dentre outros, é a exclusão do valor do ICMS incidente na aquisição de bens e mercadorias na base de cálculo de créditos das contribuições PIS/COFINS, alterando dispositivos das Leis 10.637/02, 10.833/03 e IN 2.121/2022.



    2. Em suas razões, alega a apelante, em apertada síntese: a) a indevida restrição ao princípio da não-cumulatividade do PIS/COFINS (artigo 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003); e b) a ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei nº 14.592/2023. 



    3. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de exclusão, promovida pela MP 1.159/2023, do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS gerados com a aquisição de mercadorias destinadas à revenda.



    4. Alegou o impetrante, em suma, que por decorrência do cumprimento de seu mister, está sujeita ao recolhimento do PIS/COFINS na sistemática não cumulativa, instituída pelas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 e validado pela EC nº 42/03, que incluiu o § 12, no art. 195 da CF.



    5. Nesse contexto, as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estabelecem que os contribuintes fazem jus ao aproveitamento de créditos das contribuições sobre custos, encargos e despesas incorridos no desenvolvimento de sua atividade econômica.



    6. Contudo, alega que a Medida Provisória nº 1.159/23 incluiu o inciso III no §2º, art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, para estabelecer, de forma ilegítima, a necessidade de excluir o valor do ICMS da base de crédito do PIS/COFINS, com o claro objetivo de limitar e reduzir o crédito das empresas adquirentes de bens e mercadorias tributados pelo referido imposto.



    7. Inicialmente, registre-se que o eg. STF já sedimentou, mediante julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral, a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    8. Dito de outra forma, no momento da apuração da receita bruta das empresas para efeito da exação das contribuições em referência devem ser excluídos os valores relativos ao ICMS, eis que compreendem parcelas transferidas integralmente para os Estados, não compondo, portanto, o acervo patrimonial das contribuintes.



    9. Com efeito, a questão que a apelante considera controvertida na MP 1.159/23 é a alteração das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 excluindo o montante do ICMS dos créditos de PIS/COFINS gerados na aquisição de mercadorias submetidas a revendas futuras.



    10. Ora, se o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições destinadas à seguridade social, por certo não deve também compor a base de cálculo dos créditos gerados por esses mesmos tributos, sendo decorrência lógica que não representa qualquer abalo ao princípio da nãocumulatividade previsto no art. 195, § 12 da CF/88.



    11. Nesse contexto, entende-se que a regra da não inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS é consectária da própria decisão do Pretório Excelso no julgamento do RE 574.706 (Tema nº 69) aplicada ao sistema da não-cumulatividade, não havendoinconstitucionalidade a ser expurgada.



    12. Ademais, cumpre asseverar que a não-cumulatividade do PIS/COFINS, diferentemente daquela relacionada ao IPI e ao ICMS, não é regida diretamente pela Constituição Federal, sendo da competência do legislador ordinário a sua regulamentação (§12 do art. 195 da CF/88), o qual, mediante lei ordinária, pode deliberar com maior liberdade sobre as regras do regime nãocumulativo das contribuições em tela.



    13. Com a entrada em vigor da Lei 14.592/23, publicada em 30/05/2023, houve a positivação das previsões da MP 1.159/23, para, em seus arts. 6º e 7º, alterar a redação do art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03, as quais instituíram o regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    14. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    15. Da leitura do teor dos referidos dispositivos legais, depreende-se que, ao vedar o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, o legislador buscou adequar o ordenamento jurídico ao que restou decidido no Tema 69 do STF, para deixar claro que em nenhuma hipótese o ICMS poderá integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/COFINS.



    16. A alteração promovida pela Lei 14.592/23 revela a devida atuação do legislador ordinário, destinada a evitar distorções econômicas e garantir a neutralidade fiscal da incidência das contribuições, com legítimo amparo constitucional ao próprio princípio da não-cumulatividade (artigo 195, § 12º da Constituição Federal).



    17. Nesse sentido, seguem julgados deste Egrégio Tribunal Federal que refletem o posicionamento que vem sendo adotado, veja-se: PROCESSO Nº 08077409120234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2023 e PROCESSO Nº 08113719020234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 04/12/2023.



    18. Assim como esta própria Turma já entendeu a respeito: PROCESSO: 08080864220234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/10/2023.



    19. Apelação desprovida.



    20. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, § 1º, inciso III; 146, inciso III, alínea "b"; 150, inciso III, alínea "c"; 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente